Tribunal: TJDFT
Processo: 0722212-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DEFENSIVA. DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA CONFIGURADOS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE.

I - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.

II - Havendo nos autos prova da materialidade e indícios da autoria imputada na denúncia, inclusive com respeito à qualificadora, o recorrente deve ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem foi conferida a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida.

III - A exclusão de qualificadora, na fase da pronúncia, somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório. Havendo indícios de sua ocorrência nos autos, a qualificadora deverá ser analisada pelo Júri.

IV - Recurso conhecido e desprovido.